Tribunal: TJSP
Processo: 0074008-49.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Peculato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576/50002, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante LEANDRO SECCHES MANSOR, é embargado
COLENDA 1A. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576/50002 - Voto no 38.804.
2
Embargos de Declaração no 0074008-49.2012.8.26.0576/50002.
Comarca de São José do Rio Preto.
Embargante: Leandro Secches Mansor.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 38.804.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, que o condenou como incurso nos artigos 312, “caput”, c.c.
71, “caput”, ambos do Código Penal, a seis anos e três meses de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e trinta e três dias-
multa, no piso mínimo, porque de meados de 2010 até agosto de
2012, no interior do 2o Tabelionato de Notas, localizado à época na
Rua Voluntários de São Paulo, no 3229, Centro, naquela cidade,
agindo na qualidade de funcionário público, se apropriou e desviou
cerca de aproximadamente R$.60.000,00 em proveito próprio, de
que tinha a posse em razão do cargo, o réu Leandro Secches
Mansor recorreu pleiteando a absolvição por atipicidade da
conduta ou por insuficiência probatória, alternativamente pugnando
pela desclassificação para o delito de estelionato, reconhecendo-
se em seguida a atipicidade da conduta, ou a redução das penas
com o reconhecimento do arrependimento posterior.
Regularmente processado o recurso, esta
colenda 1a Câmara de Direito Criminal que, por acórdão proferido
em 23 de novembro de 2020, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dois anos,
dois meses e vinte dias de reclusão e dez dias-multa, no piso
mínimo, fixado o regime prisional aberto, realizando-se a
admonitória no Juízo de primeiro grau (fls. 1859/1877).
O réu agora interpõe estes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576/50002 - Voto no 38.804.
3
declaração alegando haver no acórdão “contradição com as provas
dos autos na aplicação da causa redutora na fração inferior à
máxima prevista em lei em decorrência do arrependimento
posterior”, pois na fundamentação contida na decisão teria partido
de uma premissa equivocada na valoração da causa redutora em
função da incidência do arrependimento posterior, tendo em vista
que o embargante desde logo se dispusera a ressarcir os danos
causados, mas que só vieram ocorrer posteriormente, no ano de
2016, antes ainda do recebimento da denúncia, em virtude terem
recorrido às vias judiciais para resolução de “relevantes
divergências a respeito exclusivamente dos valores de verbas
trabalhistas realmente devidas ao embargante”, bem como omissão
acerca da fundamentação contida no acórdão proferido em sede de
agravo regimental que decidira pleito de eventual proposta de
acordo de não persecução penal. Afirma o embargante que ”a
integração de tal tema ao v. acordão da apelação é providência
essencial para avaliação e eventual necessidade de interposição
de recurso às col. Cortes Superiores por parte da defesa, inclusive
para análise de prequestionamento da matéria discutida no
regimental”, pois “a apelação absorve a matéria discutida no
agravo regimental, sendo mais abrangente que ele, impondo-se,
assim, que uma decisão seja impugnável por apenas um recurso.”
(fls.1/7 do incidente respectivo).
É a síntese do necessário.
2. São improcedentes estes embargos de
declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576/50002 - Voto no 38.804.
4
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão colidem,
se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação e a
conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o que
era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994,
p. 640).
Nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, decidiu toda a
matéria posta no agravo regimental.
Com efeito, só é possível se reconhecer a
existência de contradição entre afirmações da própria decisão
combatida e não entre o seu conteúdo e o conteúdo da prova
amealhada no processo.
No caso, o que se observa é que bem ou
mal, mal ou bem, o acordão atacado apreciou a questão atinente
ao reconhecimento do arrependimento posterior e deu as razões
pelas quais entendeu devesse incidir apenas a fração redutora no
índice mínimo legal, considerando que “a vítima só se viu
ressarcida dos prejuízos cerca de quatro anos depois dos fatos e
após ingressar com ação cível de cobrança em face do apelante.”
(fl. 1876 dos autos).
Por isso, a pretensão do embargante em
ver aplicado o redutor máximo de pena tem caráter nitidamente
infringente, pois busca uma reavaliação do critério adotado no
acórdão atacado quanto ao índice de diminuição da pena para que
se amolde àquele por ele almejado, o que não pode aqui ser
acolhido, pois a tanto não se prestam os aclaratórios.
No que respeita à alegação omissão, é bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576/50002 - Voto no 38.804.
5
de ver que ela inexiste na hipótese, pois tudo que era preciso dizer
e decidir no acordão atacado foi dito e decidido.
Desde logo cumpre frisar que a matéria
atinente ao pleito de que os autos fossem remetidos à primeira
instância para eventual proposta de acordo de não persecução
penal não foi objeto do recurso de apelação, como se pode
claramente verificar do conteúdo das razões recursais.
Na realidade, o pleito defensório veio a
esta Corte por meio de petição autônoma, quando os autos já
estavam à mesa para julgamento da apelação criminal (fls.
1800/1810),
pedido
esse
indeferido
por
meio
de
decisão
monocrática deste Relator (fls. 1822/1833), a qual comportou
agravo regimental em incidente próprio (fls. 1/10) e que, por
acórdão desta Câmara, foi desprovido, negando-se o pleito
subsidiário de suspensão do andamento da apelação criminal (fls.
27/41), sendo interpostos embargos de declaração (fls. 60/64), que
foram rejeitados por acórdão de 23 de novembro de 2020 (fls.
68/74).
Assim, não há falar em “integração do
agravo regimental ao acórdão da apelação criminal” e muito menos
que a apelação, por ser mais abrangente, absorveria a matéria do
agravo regimental, de tal forma a permitir que a decisão seja
impugnável por apenas um recurso. Havia, isto sim, uma questão
de prejudicialidade, puramente instrumental, pois se acolhido o
regimental estaria inviabilizado o julgamento da apelação, ao
menos enquanto não decidida em primeira instância eventual
proposta de acordo de não persecução penal. Mas o pleito para
que os autos baixassem à primeira instância para tal finalidade foi
indeferido, o que rendeu ensejo a que fosse possível, então, julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576/50002 - Voto no 38.804.
6
a apelação, tal como se deu.
Ora, a matéria do agravo regimental foi
decidida em incidente autônomo e por acórdão desta Câmara, que
comportou
embargos
de
declaração
que
foram
rejeitados,
transitando em julgado a decisão conforme certidão de fl. 79
do incidente próprio. Poderia o embargante ter ajuizado recurso
próprio à Superior Instância e não o fez. Tinha todos os elementos
para avaliar a conveniência ou não da interposição de recurso e
não precisa esperar o julgamento da apelação para fazê-lo. Diante
disso, não pode, por via transversa, em sede de aclaratórios contra
o acórdão que julgou a apelação, pretender a inserção do quanto
decidido no agravo regimental para, assim, poder prequestionar a
matéria para reapreciação no grau superior de jurisdição.
Portanto, em face das razões expostas, não
padecendo o acórdão vergastado dos defeitos apontados, é de
rigor a rejeição dos embargos de declaração.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -